Tribunal: STF
Processo: Rcl 81419
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Constitucionalidade. ADC 16. Temas 246 e 1.118 Da repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Turma, o qual negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que julgou procedente a reclamação constitucional proposta pelo Município de Campo Bom, a fim de afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à inadmissibilidade da reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de esgotamento da instância de origem; omissão quanto à ofensa ao devido processo legal, por ausência de contraditório e ampla defesa prévios; além de contradição e obscuridade na aplicação do Tema 1118 da repercussão geral, bem como a impossibilidade de sua aplicação a processos já instruídos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    4. Não há que se falar em nulidade em razão da ausência de oportunidade do contraditório por falta de citação da parte beneficiária do ato reclamado, conforme determinado pelo art. 989, III, do CPC/2015, pois as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento desta reclamação, foram devidamente apresentadas no agravo regimental, inexistindo qualquer prejuízo à parte recorrente.



    5. O acórdão recorrido fundamentou-se não apenas na incidência do tema 1.118 da repercussão geral, mas também no entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADC 16, o que afasta a necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    6. Não há registro nos autos de que o município reclamante tenha incorrido na prática sistemática de conduta negligente, no que se refere ao inadimplemento das obrigações trabalhistas. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    7. Quanto à impossibilidade de aplicação imediata do que restou decidido no julgamento do tema 1.118 da repercussão geral, inexiste óbice ao cabimento da reclamação, pois, levando-se em consideração que o processo de origem ainda se encontra em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 



    8. O descumprimento, pelo Juízo de origem, de orientação vinculante proferida por esta Corte vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal. 



    9. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração rejeitados.